Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMEDIATA EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir as requeridas a providenciarem a imediata exclusão das anotações em nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Não se revela razoável o deferimento imediato da exclusão das anotações constantes dos cadastros de proteção ao crédito com fundamento tão somente nas alegações da parte, desacompanhadas de comprovação robusta, mostrando-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.